Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM PÚBLICA – DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO – RECURSO INTERPOSTO POR APENAS UM DOS RÉUS – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA.
1) O art. 413, § 3o, do CPP, ao dispor que o juiz “decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada”, deve ser interpretado em conjunto com os fundamentos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312).
2) É possível a manutenção da prisão com fundamento na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal.
3) O desmembramento de processo, em virtude da interposição de recurso por apenas um dos réus, é prerrogativa do juiz, considerando as peculiaridades do caso concreto.
4) Ainda que, em tese, o desmembramento sirva como instrumento de celeridade processual, as dificuldades operacionais decorrentes da suspensão de audiências presenciais, em face da pandemia, não devem ser desconsideradas, sob pena de tal princípio ser esvaziado na prática.